Tribunal: TJDFT
Processo: 0720949-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA. ODONTOLÓGICA OU HOSPITALAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DISFUNÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR - ATM. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A simples alegação de haver chance de agravamento dos problemas médicos enfrentados pela parte não caracteriza a possibilidade de dano iminente, de difícil ou impossível reparação, a legitimar a concessão da tutela de urgência.
3. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.